Tribunal: TJDFT
Processo: 0731315-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731315-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) REPRESENTANTE LEGAL: FELICIANA PINHEIRO DA ROCHA AUTOR: ESPÓLIO DE EURÍPEDES DE PAULA RODRIGUES REU: CONDOMINIO DA CHACARA 24 DO NUCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE D E S P A C H O Espólio de Eurípedes de Paula Rodrigues ajuizou ação rescisória objetivando desconstituir sentença proferida em cobrança de taxas condominiais no processo no 0702043-50.2021.8.07.0004, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo demandado, a fim de condená-lo ao pagamento “das taxas condominiais descritas na exordial a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.465/17 (Isto é, a partir de 12.07.2017), bem como as vincendas até o efetivo pagamento do débito, ex vi do disposto no Art. 323 do CPC, devidamente acrescidas dos juros legais, multa e demais consectários estabelecidos no Estatuto”. Sustenta que a sentença desconsiderou as provas colacionadas aos autos, no sentido de que o imóvel objeto do litígio não pertence ao condomínio. Requer a concessão da gratuidade judiciária, bem assim a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança das taxas condominiais. Pugna, ao fim, que o pedido rescisório, fundamentado no “art. 966, inciso VII, do CPC”, seja julgado procedente para que novo julgamento seja realizado. Por meio do despacho de ID no 50586598, determinou-se a intimação do autor para se manifestar sobre o cabimento de ação rescisória fundamentada no art. 966, inciso VII, do CPC, com relação à prova que, de acordo com o demandante, constava dos autos no momento da prolação da sentença rescindenda. O prazo transcorreu integralmente sem manifestação da aludida parte (ID no 51146142) É o relato do necessário. Compulsando novamente os autos, verifica-se que a indicação do dispositivo legal pela parte, no pedido “b” da petição inicial, realizou-se mediante erro material. Com efeito, embora o autor tenha requerido o julgamento de procedência do pedido de rescisão do julgado com base no art. 966, inciso VII, do CPC (prova nova), observa-se que, no preâmbulo da petição, o requerente fundamenta a ação rescisória no inciso VIII do art. 966 do CPC (erro de fato verificável dos autos). A argumentação expendida pelo demandante, do seu turno, foi no sentido de que a sentença desconsiderou as provas produzidas pelas partes, que, segundo afirma, comprovariam o não pertencimento do imóvel objeto do litígio ao condomínio e, portanto, a improcedência do pedido de cobrança de taxas condominiais. Diante disso, revogo o despacho de ID no 50586598, eis que proferido mediante erro material. Acerca do pedido de concessão da gratuidade de justiça, cumpre consignar que, entre as inovações trazidas pelo novel código instrumentário, está a criação de uma seção própria para discipliná-la, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Observa-se que houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. In casu, o espólio autor requer a concessão da gratuidade judiciária. No entanto, a despeito de ter juntado declaração de hipossuficiência, deixou de instruir os autos com prova de que, após o indeferimento do mesmo benefício no processo em que foi proferida a sentença rescindenda (ID no 116194084 dos autos de referência), houve alteração da situação de fato ali verificada, com outras palavras, que passou a não ostentar patrimônio suficiente para solver as despesas processuais e, além disso, suportar o recolhimento da caução prevista no art. 968, inciso II, do CPC. Dessa forma, intime-se o demandante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar a afirmada hipossuficiência, ou instruir os autos com prova do pagamento das custas judiciais e da citada caução. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator